Tribunal: TJSP
Processo: 2009746-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Duplicata mercantil. Pedido liminar. Tutela de urgência concedida. Cabimento. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Caução em dinheiro prestada pela autora, que garante o pagamento do débito caso a ação seja julgada improcedente. Recurso não provido.